Tribunal: TJSP
Processo: 0062206-70.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Injúria
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062206-70.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante
MICHELLE SILVA MALDONADO TERZENOV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da defesa e Deram provimento ao recurso da acusação. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050 -Voto no 16761
2
7a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0062206-70.2018.8.26.0050
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Michelle Silva Maldonado
Terzenov
Juiz: Carla Santos Balestreri
Voto no 16.761
INJURIA RACIAL
Ofensas proferidas após
acidente de trânsito - Improcedência
Recurso
ministerial
Prestígio - Autoria e materialidade
delitiva demonstradas à contento - Vítima e
testemunha presencial uníssonas em atestar que
a ré desceu do carro e, após pedirem calma
passou a dizer “cala a boca seu macaco, não estou
falando com você e você não está falando com as
moças da favela” e ainda “cala boca seu preto
imundo”

Inexistência
de
motivos
para
imputarem acusação falsa a ré Palavra da vítima
Prova determinante em casos dessa natureza
Testemunho da genitora da ré desprezado -
Vítima e testemunha afirmam que a ré estava
acompanhada, apenas, dos dois filhos
Fato
também alegado pela ré na fase policial Escusa
de que a ré tem um afilhado negro e que já
namorou um negro é mambembe, notadamente,
pelo crime em questão ser de injúria racial, o que
não se confunde com racismo
Fato de se
relacionar com pessoas afrodescendentes pode até
demonstrar que a vítima não é racista, porém, não
exclui o crime de injúria racial
Vertente oral
hábil
ao
decreto
condenatório

Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050 -Voto no 16761
3
reformada
Recurso da acusação provido

Recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público em face de MICHELLE SILVA MALDONADO TERZENOV, contra
a r. sentença de fls. 354/357, cujo relatório é adotado e acrescenta-se que
a ABSOLVEU por infração o artigo 140, parágrafo 3o, do Código Penal,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, recorre o douto representante do
parquet em busca da condenação ao argumento de que o conjunto
probatório é coesos e suficiente para a demonstração da autoria delitiva,
devendo prevalecer o relato da vítima.
Por outro lado, recorre a ré, pleiteando a
modificação da fundamentação do r. título judicial para que a absolvição
seja pela inexistência de crime e não por não estar provado que o ré
cometeu a infração penal (fls. 445/461).
Contrarrazões aportaram a fls. 399/442 com
manifestação pela manutenção da r. sentença.
A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer às
fls. 465/473, opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público e
improvimento ao recurso da defesa.
É o relatório.
Michelle
Silva
Maldonado
Terzenov
foi
denunciada, porque, “no dia 08 de maio de 2018, por volta das 10h35min,
na Rua Barretos, altura do numeral 250, Água Rasa, nesta cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050 -Voto no 16761
4
comarca, injuriou a vítima Adilson Pereira dos Santos, ofendendo-lhe a
dignidade e o decoro, utilizando-se de elementos referentes a raça e cor
(representação às fls. 06).
Segundo apurado, na data dos fatos, MICHELLE
conduzia o automóvel da marca Fiat, modelo Freemont, placas de
identificação FAQ 3012/São Paulo-SP em via pública, na oportunidade em
que ocorreu uma colisão com o veículo da marca Volkswagen, modelo
Kombi, placas FBA 7986/Ferraz de Vasconcelos-SP, em que a vítima se
encontrava, conduzido por Rafael Vieira dos Santos.
Na oportunidade, a denunciada desembarcou do
automóvel e, no momento em que a vítima pediu para que ela mantivesse a
calma, a denunciada passou a ofender a sua dignidade e decoro utilizando-
se de elementos referentes a raça e cor ao chamá-lo de “macaco” proferido
os seguintes dizeres: “Não estou falando como você. Cala a boca seu
macaco. Você está me fazendo perder a apresentação de balé da
minha filha, seu maldito. Te amaldiçoo. Você não está falando com
as negas da favela de onde você veio”. Antes que a Polícia Militar
chegasse ao local, a denunciada se evadiu rindo, dizendo “agora me acha”.
Todavia, de posse do número da placa de identificação do automóvel que a
denunciada conduzia, a vítima e a testemunha Rafael compareceram na
Delegacia de Polícia e a reconheceram, por fotografia, como sendo a autora
do delito (fls. 09/10).”
Data máxima venia, pela vertente probatória
produzida tanto na fase policial quanto em juízo o epílogo não merece ser
outro a não ser a condenação.
A vítima Adilson, em juízo, disse que estavam
trafegando pela rua, quando um caminhão parou e abriu a porta, então
reduziu a velocidade e o carro de Michelle colidiu na traseira da Kombi da
qual era passageiro e seu cunhado Rafael conduzia. Desceu para falar
com a moça e ela já desceu alterada em virtude da freada. Pediu a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050 -Voto no 16761
5
calma e nessa hora ela passou a ofendê-lo dizendo “cala a boca seu
macaco, não estou falando com você e você não está falando com as
moças da favela” e depois disse “cala boca seu preto imundo”.
Reconheceu, na audiência, Michelle como sendo a autora das injúrias.
Declara que no carro só estava Michelle e duas crianças. Afirma que não
houve discussão prévia. Michelle já desceu do carro e passou a proferir
as ofensas. Não viu câmera de monitoramento no local. Entre a batida e a
saída
do
carro
dela
transcorreram
40
minutos,
tinham
carros
estacionados dos dois lados e não tinham como passar. A colisão não
afetou seu veículo que andou normalmente. Estava a quase três metros
quando das ofensas. A empresa que trabalha é terceirizada e o carro era
seu. Acrescenta que ligou para empresa e noticiou a colisão e depois
foram para o batalhão mais próximo fazer a denúncia. Versão uníssona a
prestada na delegacia de polícia a fls. 09/10 com acréscimo de que lá
declarou que, em momento algum retrucou as ofensas e manifestou seu
desejo em processá-la.
A testemunha Rafael, cunhado da vítima, disse
que vinham em via pública e um pedestre passou na frente do carro e
tiveram que diminuir a velocidade para não o atropelar. Ele abriu a porta
de um caminhão que estava parado e passou na via. Neste momento a
senhora bateu na traseira do carro. Declara que ela estava muito nervosa
e alegava que chegaria atrasada na apresentação das filhas no ballet.
Declara que Adilson desceu e pediu para ela esperar para resolver,
enquanto isso, voltou para pegar o celular. Afirma que ouviu Michelle
xingar Adilson de “macaco” e disse que “o amaldiçoava”, ouviu ela proferir
tais xingamentos. Adilson pediu para ela não sair dali que ia chamar a
viatura. Teve que pagar R$150,00 para arrumar o para-choques da
Kombi. No carro de Michelle estavam as filhas dela. Não viu outro adulto
e também não sabe se a rua era monitorada. Disse que quando da colisão
parou o trânsito na hora e acredita que tenha passado dez minutos da
colisão até a saída do carro dela. Não chegou a discutir com a ré, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050 -Voto no 16761
6
disse que ela havia colidido na traseira. Ficou a 1,5m ou 2m da ré. Afirma
que ouviu a ré chamar Adilson de “macaco” e falar “cala boca”. Adilson
queria que ela esperasse com o carro e ela não queria esperar. Acredita
que este tenha sido o motivo do desentendimento, mas não ouviu se
Adilson disse algo a Michelle antes, pois foi até o carro pegar o celular.
Depoimento, também, em perfeita correlação com o dado na fase policial
(fls. 11/12).
Vanda, genitora da ré, narrou que presenciou os
fatos. Estava no carro com as duas crianças. Michelle estava dirigindo e
havia uma Kombi na frente que parou de repente e o carro dela bateu na
Kombi. Michelle desceu e dois homens que estavam na Kombi desceram
também e começaram a discutir. Um dos rapazes falava “olha o que você
fez, você bateu, você tem que pagar” e o outro entrou no meio e falou “tem
que pagar” e passou a gritar “ela é rica, ela é rica”. Afirma que sua filha
não o chamou de “macaco”, também não escutou ela dizer que ele estaria
falando “com as negas da favela”. Declara que Michelle já namorou duas
pessoas negras e tem um afilhado negro. Na hora dos fatos, formou-se um
trânsito com isso ficou temerosa e de repente apareceu um “rapaz
bombado”, forte e falou para liberarem o trânsito e aí eles liberaram.
Acresce que o avô paterno de Michele e o tio são negros e que Michelle
não deu os dados dela, apenas falou para eles tirarem a placa que teriam
os dados.
A testemunha Cleonice não presenciou os fatos.
Atestou os bons antecedentes de Michelle e afirmou que ela sempre a
tratou bem e que já namorou duas pessoas negras, tem muitos amigos
negros, tem um afilhado negro e os pais dele são negros.
Interrogada, Michelle negou os fatos narrados na
denúncia. Disse que a Kombi estava andando em baixa velocidade e não
dava para desviar e, do nada, a Kombi parou e encostou o carro na
traseira dele. Ao descer, o motorista começou a falar “olha o que você fez”.
Declara que o lugar nem podia parar e que o rapaz já foi falando que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050 -Voto no 16761
7
teria que pagar. Afirma que justificou que teria que ir embora e que era
para anotarem a placa de seu carro, pois tinha apresentação de ballet de
suas filhas. Neste momento um dos rapazes disse que ela não poderia ir
porque teria que pagar. Fecharam a rua e ninguém passava. Afirma que
ficou com medo, pois Adilson falava muito alto e que ninguém ali foi em
sua ajuda. Acresce que Adilson falava que ela era rica e que teria que
pagar. Neste momento ficou nervosa e passou a chorar. Não deu seu
telefone, pois ficou com medo. Depois de muito tempo apareceu um rapaz
forte que abriu o trânsito e deixou ela ir embora. Perdeu a apresentação
de ballet. Não foi à delegacia, pois achou desnecessário e também não
procurou o dono do carro porque não achou que estava errada na colisão,
já que a Kombi parou no meio da rua. Declara que foi pega de surpresa
com a acusação e não mencionou a presença de sua mãe no carro ao
Delegado, pois não lhe foi perguntado.
Da narrativa apresentada se denota que os fatos
se deram nos moldes da denúncia.
A vítima e a testemunha presencial apresentaram
depoimentos firme e uníssonos ao narrem com riqueza de detalhes as
ofensas proferidas por Michelle, não havendo provas a desmerecê-los.
Ao
contrário,
estranhamente,
a
ré,
mesmo
escondendo na delegacia de polícia que tinha uma testemunha presencial
a encampar sua versão, levou em juízo sua mãe a tentar imputar culpa na
vítima e na testemunha Rafael.
Ora, se realmente a genitora tinha presenciado
toda a celeuma certamente na primeira oportunidade Michelle iria
apresentá-la no afã de lhe inocentar.
Mas não! Alega que não falou da presença de sua
genitora, simplesmente, porque não lhe foi perguntado.
Adilson e Rafael, ab initio, afirmaram que só
estava a ré e as filhas no carro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050 -Voto no 16761
8
Portanto, o testemunho da genitora não merece
créditos.
Outrossim, inexiste motivos para que a vítima e a
testemunha Rafael imputassem crime a Michelle pelo simples fato de
uma batida de carro que causou ínfimo prejuízo (R$ 150,00).
A alegação da ré de que a vítima e a testemunham
estariam buscando reparação civil, por isso teriam inventado esta história
é totalmente desprovida de lastro.
Causa, ainda, estranheza, o fato de que mesmo a
ré alegando inocência, inexplicavelmente, se furtava a receber notificações
na fase policial (fls. 20).
Cumpre, ainda, ressaltar que a troca de dados
entre pessoas quando de colisão de carro é habitual e não se justifica a
negativa da ré sob o argumento de que estaria com medo dos rapazes. O
que eles poderiam fazer com um número de telefone? Simplesmente tentar
receber os danos.
Outrossim, a escusa de que a ré tem um afilhado
negro e que já namorou um negro é mambembe.
Relembre-se que a questão discutida nestes autos
é de injuria racial, o que não pode ser confundida com o crime de racismo.
As ofensas foram pontuais e direcionadas a
Adilson.
A saber:
“Apelação
criminal.
Injúria
racial.
Prova.
Independentemente de estar ou não comprovado que a agente tinha
índole ou convicções racistas, para a caracterização do crime do
artigo 140, parágrafo 3o do Código Penal basta a prova que tenha ela
cometido
pontualmente
a
conduta
ali
tipificada.
(TJ-SP
00001446920168260274 SP 0000144- 69.2016.8.26.0274, Relator: Sérgio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050 -Voto no 16761
9
Mazina Martins, Data de Julgamento: 11/06/2018, 2a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 13/06/2018.
Portanto, o fato de Michelle se relacionar com
pessoas afrodescendentes pode até demonstrar que a vítima não é racista,
porém, não exclui o crime de injúria racial
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se
amplamente demonstradas, pois a vítima e testemunha presencial foram
uníssonas em atestar que a ré desceu do carro e, após pedirem calma
passou a dizer “cala a boca seu macaco, não estou falando com você e você
não está falando com as moças da favela” e ainda “cala boca seu preto
imundo”.
Adverte-se, ainda, que em crime como tais a
palavra da vítima é prova essencial, pois muitas vezes praticados na
ausência de demais pessoas.
Neste sentido:
“Injúria racial
Palavra da vítima
Prova
determinante em crime dessa natureza
Depoimento de uma
testemunha corroborando essa versão
Negativa da ré isolada

Prova segura Condenação decretada Recurso provido”
(TJSP;
Apelação
Criminal
0013382-67.2017.8.26.0001;
Relator
: Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Criminal;
Foro Central Criminal Barra Funda - 27a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 29/07/2020).
“APELAÇÃO. Injúria Preconceituosa. Artigo
140, §3o, do Código Penal. Recurso defensivo. Materialidade e autoria
delitivas
devidamente
demonstradas
pelo
conjunto
probatório
carreado aos autos. Declarações da vítima, prestadas de forma firme e
convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção,
com destaque para os relatos de testemunha presencial. Inexistência
de circunstâncias que lhes retirem a idoneidade. Estado anímico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050 -Voto no 16761
10
exacerbado, em razão de discussão, que não impede a incidência do
elemento subjetivo específico do tipo, consistente na vontade de
magoar, inferiorizar, rebaixar o igual à condição de inferior em razão
da cor de sua pele. Condenação mantida. Dosimetria escorreita, assim
como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva
de direito na modalidade prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas. Consectário lógico, correta a fixação do regime
inicial aberto. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP;
Apelação Criminal 0000066-69.2017.8.26.0006; Relator (a): Camargo
Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro
Central Criminal Barra Funda - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento:
24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)
A condenação, portanto, é medida de rigor.
Passo a dosagem da pena.
Na primeira fase, em prestígio as diretrizes dos
artigos 59 e 68 ambos do Código Penal, as circunstâncias judiciais são
favoráveis. Dessa forma, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo, o que torno
definitiva, pois na segunda fase e terceira não há incidências a modificar a
pena.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes na prestação de serviços à comunidade, na forma e critério a
ser estabelecido pelo juízo das execuções criminais pelo prazo da
condenação e prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo a ser paga
para a vítima.
Para o caso de descumprimento das penas
substitutivas a pena privativa de liberdade será cumprida em regime
aberto.
Perante o desfecho supra, despiciendas demais
explanações sobre o recurso da ré que, obviamente não é acolhido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062206-70.2018.8.26.0050 -Voto no 16761
11
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso da defesa e dou provimento ao recurso da acusação.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR